Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DESPACHO Em face da revogação de mandato pelo apelado, retifique-se a autuação para excluir o nome das advogadas, conforme requerido em ID 46255761. Verifico, ainda, que há prazo em aberto para o apelante manifestar-se quanto ao despacho de ID 46057204. Aguarde-se o vencimento do prazo e após, voltem-me. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora